Tribunal: TJPA
Processo: 0812670-02.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812670-02.2021.8.14.0401

APELANTE: MAGNO PONTES SIDONIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – ESTELIONATO. ART. 171, § 4º, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.
IMPROVIMENTO.

APELANTE QUE ATIVAMENTE COLABOROU COM A PRÁTICA DO DELITO, SE APRESENTANDO COMO AGENTE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E, UTILIZANDO CRACHÁ DO ÓRGÃO, AUXILIOU NA PRÁTICA DO GOLPE NA MEDIDA EM QUE ASSEVEROU SER O CORRÉU, SEU COMPARSA, PESSOA DE BEM, FAZENDEIRO RICO, QUE SE CANDIDATAVA A VEREADOR E COMO TAL ESTAVA DESENVOLVENDO AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE, O QUE SABIA SER FALSO, TENDO INDUZIDO A VÍTIMA A CRER QUE A INFORMAÇÃO DE SEUS DADOS ERA NECESSÁRIA A OBTENÇÃO DE UM VALE GAS E DE UMA CESTA BÁSICA, E, COM SUA CONDUTA, FACILITOU A APLICAÇÃO DO GOLPE QUE ACABOU POR CAUSAR ÀQUELA, IDOSO, PREJUÍZO DE MAIS DE R$ 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS), NÃO SENDO SUA ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SACOU O DINHEIRO SUFICIENTE A AFASTAR A COAUTORIA DELITIVA.

GRATUIDADE PROCESSUAL.
IMPROVIMENTO
.
PACÍFICO ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE MESMO O RÉU SENDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, OU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CABIMENTO SOMENTE DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, PELO PERÍODO DE 05 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 98, §2º E §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

ANÁLISE QUE DEVE FICAR A CARGO DO MAGISTRADO DA VARA DE EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
16
de
setembro de
2024.

D
ESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MAGNO PONTES SIDÔNIO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 171, § 4º, do CPB.

Relatou a Denúncia, ID 200007681 que, de acordo com o Inquérito Policial, no mês de março de 2021, Francisco Candeira de Oliveira, motorista de aplicativo, realizou uma corrida para dois passageiros e em conversa percebeu ser um deles corretor de veículos e por saber ter sua tia, Maria José de Oliveira Ferreira, interesse em adquirir um veículo repassou o contato desta para o corretor, que se apresentou como Júnior Pontes.

Que no dia 16 de março de 2021, Júnior Pontes fez contato com a Srª. Maria Ferreira e lhe enviou fotos de um veículo Chevrolet, Celta, preto, placa OTN 3971, que estaria à venda pelo valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), tendo a referida senhora manifestado interesse em sua aquisição, razão pela qual no dia 17/0321 o corretor o levou ao local de trabalho da mesma, Hotel Panorama, localizado no bairro de São Braz, para que ela o avaliasse, tendo o corretor Júnior, no dia 18/03/21, se dirigido à residência da srª. Maria para que realizassem o negócio, oportunidade em que apresentou um contrato de compra e venda por intermediação em nome do vendedor, e proprietário, do veículo, sr. José Ronaldo Ribeiro Soares, sendo formalizado o contrato e finalizada a negociação, onde restou acordado que a srª. Maria efetuaria o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por transferência bancária e o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), seria financiado pelo banco PAN, ressaltando a denúncia que a intermediação do negócio seria feita pela Empresa Boulevard Automóveis, CNPJ 29.057.781/0001-32.

Que a srª. Maria Ferreira fez a transferência do valor acordado para o favorecido, sr. Diego Brito dos Santos, além de enviar cópia de seus documentos via
whatsap
para o corretor Júnior Santos para que este providenciasse o financiamento do saldo a pagar junto ao banco, porém, em 22/03/21, o corretor entrou em contato com a srª. maria Ferreira informando a ocorrência de embaraços para realização do financiamento, solicitando uma nova transferência bancária, desta vez no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a mesma conta para a qual fizera a movimentação anterior, informando que o restante do valor seria parcelado diretamente com o proprietário do veículo, sendo tal proposta aceita e realizada a transferência, porém, a entrega do bem foi constantemente adiada sob a alegação de que o veículo estava sofrendo reparos e em 31/03/21 a pseudo compradora manifestou interesse em desfazer o negócio, rescindindo o contrato, tendo o corretor Júnior, em 05/04/21, afirmado que assim procederia e que devolveria o valor recebido, porém, passou a evitar suas ligações e a bloqueou em seu aplicativo de mensagens.

Que no dia 01/04/21, a srª Maria Ferreira recebeu em sua residência o carnê de financiamento do veículo, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que a levou a constatar que havia sido vítima de um golpe, razão pela qual procurou pela delegacia de polícia e registrou um Boletim de Ocorrência, nº. 00352/2021.100754-7, na DRFVA, tendo a autoridade policial empreendido diligências e localizado o proprietário do automóvel que, em tese, fora negociado com a vítima Mª. Ferreira, sr. Manoel Cacella Alves Neto, que afirmou ter adquirido o veículo de um parente, sr. Marco Aurélio Andrade Moraes, em 18/12/2020, afirmando ter efetuado o pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais) pelo veículo e realizado alguns reparos e pagamentos de multas que se encontravam pendentes uma vez que pretendia revendê-lo, razão pela qual anunciou a venda no aplicativo OLX, em fevereiro de 2021, pelo valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), e que após alguns dias uma pessoa de nome Pontes fez contato e manifestou interesse no veículo, indo posteriormente à sua residência, oportunidade em que vestia uma blusa e um crachá com símbolo da empresa VW, para o avaliar, pedindo autorização para levar o veículo até sua tia, pois ela é quem iria efetuar a compra, o que foi autorizado; que após tal ocorrência ligou diversas vezes para Pontes, com o fito de saber se fariam negócio, porém, este afirmava estar em busca de financiamento para sua tia e, ante a demora, a venda não se realizou.

A representante legal da Empresa Boulevard Automóveis, srª Marcele Melo da Silva, afirmou que Pontes chegou em seu estabelecimento vestindo uma blusa da empresa VW e solicitou um financiamento, tendo apresentado a documentação necessária ao negócio e que por ser o financiamento de pequeno valor, R$ 6.000,00 (seis mil reais), este foi liberado e o valor lhe foi entregue, sendo descontado o valor R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente à taxa de intermediação e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) foi transferido para a conta de Diego Brito dos Santos; que posteriormente foi solicitado ao sr. Pontes, via
whatsap
, o contrato de compra e venda, porém, que ele não retornou o contato e a bloqueou no aplicativo, informando que não solicita documento pessoal de quem faz intermediação, razão pela qual não possui os dados originais de Pontes.

Que o sr. Diego Brito dos Santos, favorecido pelas transferências bancárias, ao ser ouvido pela autoridade policial informou que um indivíduo de prenome Magno lhe ofereceu um emprego para trabalhar na venda de veículos e para isso preencheu um contrato com seus dados pessoais e informou seus dados bancários e que posteriormente a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), entrou em sua conta, entrando em seguida o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mas que desconhecia a procedência de tais valores, razão pela qual indagou a Magno e este informou ser procedente da venda do veículo, tendo este afirmado que fez o depósito em sua conta por estar sem conexão com a internet, razão pela qual não conseguiu fazer o depósito em sua própria conta; que Magno sacou os R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em um caixa eletrônico, ficando apenas os R$ 3.000,00 (três mil reais) em sua conta e que em seguida Magno providenciou o saque do valor restante, ocasião em que o indagou sobre a procedência dos depósitos sendo no ato agredido com um soco desferido por Magno que subtraiu seu porta cartão, declaração esta que, de acordo com a denúncia, diverge daquela prestada por Laury Enny M. Oliveira, sua ex-namorada, que informou que ele realizava transações com veículos e que chegou a viajar com Magno para tal finalidade por mais de uma vez e que sempre retornava com dinheiro.

O proprietário do Ford preto, sr. Antônio Lázaro M. Dias, à autoridade policial relatou que em duas ocasiões locou seu veículo para Magno Pontes, informando os números de telefone através dos quais fazia a negociação, sendo este reconhecido na delegacia por fotografias apresentadas pela autoridade policial.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou a devida denúncia onde requereu seu recebimento, processamento e posterior condenação dos então réus, Magno Pontes Sidônio e Diego Brito dos Santos, pela prática do crime de estelionato, art. 171, § 4º, do CPB.

Em ID 20007682, recebida a denúncia.

Em ID 20007693, resposta à acusação de Magno Pontes, ora apelante.

Em ID 20007701, resposta à acusação de Diego Brito.

Em ID 20007707, representação pela prisão preventiva dos réus, sendo este indeferido em decisão de ID 20007711.

Em ID 20007759/49, mídia da audiência de instrução e julgamento.

Em ID 20007762, Alegações finais do MP.

Em ID 20007765, certidão judicial negativa do ora apelante.

Em ID 20007769, Alegações finais defensivas.

Em decisão de ID 20007771, informada a morte do corréu Diego Brito e, em sentença acostada em ID 20007772, declarada a extinção de sua punibilidade em razão do seu falecimento e, dando provimento à denúncia, condenado o ora apelante Magno Pontes, restando sua pena cominada, ao final, em 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser

cumprida em regime inicial aberto, sendo substituída por penas restritivas de direitos, além da obrigação de indenizar os prejuízos comprovadamente sofridos pela vítima.

Em razões recursais, ID 20007777, pleiteou a defesa, em síntese, reforma da sentença penal condenatória para absolvição do apelante por falta de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
e assistência judicial gratuita.

Em contrarrazões, ID 20007782, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 20440653, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
MAGNO PONTES SIDÔNIO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 171, § 4º, do CPB.

Em tese principal, requer o apelante sua absolvição por ausência de provas aptas a sustentar uma condenação, razão pela qual pleiteia aplicação ao caso, com fulcro no art. 386, V, do CPP, do princípio
in dubio pro
reo, uma vez que, afirma, não há nos autos qualquer prova de que tenha praticado o crime, mormente por ter negado com veemência sua participação e, não havendo certeza acerca desta, há que ser absolvido, pois, em havendo dúvida, esta milita em favor do réu.

Adianto que meu entendimento é de que não há como ser dado provimento ao apelo, pois, ao contrário do que sustenta a defesa, há sim nos autos provas fartas e suficientes a subsidiar a condenação, senão, vejamos:

O crime de estelionato, nos termos do art. 171, do CP, consiste na prática de golpes, onde o criminoso engana a vítima para obter algum tipo de vantagem, sendo esta, em regra, em dinheiro e para sua caracterização são exigidos a presença de quatro requisitos obrigatórios, a saber: obtenção de vantagem ilícita, causar prejuízo ao outro, vítima, o uso de meio ardil ou artimanha e enganar ou levar o outro, vítima, a erro.

Veja-se o teor do dispositivo:

Estelionato

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

(...)

§ 4º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso.

Impende ressaltar que o § 4º, do art. 171, pelo qual restou condenado o apelante, foi incluído pela Lei 13.228/2015,
estabelecendo que a especial condição de vulnerabilidade da vítima, em razão da idade e das inovações e artimanhas utilizadas pelos agentes, é causa de aplicação da pena em dobro, sendo tal majorante da pena objetiva, bastando, portanto, que a vítima tenha idade que a classifique como idosa na data em que ocorreu o delito.

Feitas tais considerações, adentremos às provas colacionadas aos autos e que subsidiaram a decisão proferida.

Dos depoimentos testemunhais tem-se que a vítima foi ouvida perante o Juízo, mídia contendo seu depoimento acostada em documento de ID 20007753, onde ratificou os termos da denúncia, relatando como se deu seu contato com o ora apelante, as ações deste, assim como sua ida à sua residência para negociação do veículo e o envio de seus documentos a ele para intermediação do empréstimo do valor necessário à complementação do valor a ser pago, afirmando que em dado momento o apelante lhe pediu mais dinheiro, pois o negócio seria finalizado diretamente com o proprietário do veículo, valor este efetivamente pago e que apesar disso recebeu um

carnê de cobrança relativo ao valor total do que seria financiado, ou seja, seis mil reais, os quais acabou por pagar por não conseguir suportar as cobranças a que era submetida pelo banco, prestando a vítima relato firme, conciso e coerente, em consonância com o relato ministerial formulado na inicial acusatória, bem como com o depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo, não havendo que se falar em ausência de provas, como alegado pela defesa.

A testemunha
Marcele Melo da Silva,
mídia colacionada aos autos, ID 20007749/51,
prestou depoimento em Juízo onde corroborou o relato prestado na fase inquisitorial, afirmando ter sido a pessoa que atendeu o ora apelante quando este chegou no estabelecimento comercial onde trabalha, Empresa Boulevard Automóveis, sendo a responsável pelas tratativas com ele e quem intermediou a liberação do valor pleiteado por ele, em nome da vítima Maria Ferreira, para compra de um veículo, afirmando que este possuía cópia dos documentos da compradora, com quem chegou a manter contato telefônico, confirmando ter sido a ele enviado o valor liberado em nome da vítima, afirmando só posteriormente tomou conhecimento de que tudo não passara de um golpe engendrado pelo ora apelante, ressaltando que ele chegou ao estabelecimento procurando por um outro funcionário, que não estava presente no momento, razão pela qual se prontificou a fazer seu atendimento.

A testemunha Francisco das Chagas dos Santos Candeira,
sobrinho da vítima,
mídia contendo seu depoimento em ID
20007755, afirmou que sua tia tinha interesse em adquirir um veículo para dar ao filho e que na condição de motorista de aplicativo ouviu uma conversa entre dois passageiros, sobre compra e venda de automóveis, razão pela qual passou a com ele conversar e a manter contato, pois viu se tratar de um corretor de veículos; que passados uns dias ele lhe enviou a foto de dois carros que, em tese, estariam à venda e enviou as fotos à sua tia assim como o contato do ora apelante que com ela passou a negociar; que passados uns dias foi informado pela tia de haviam caído em um golpe, pois já havia feito o pagamento do valor pedido pelo carro, mas não recebeu o veículo e tampouco teve restituído o valor pago e que quando mantinha contato com o ora apelante ele lhe dava desculpas se, contudo, resolver o problema, sempre afirmando que estava providenciando reparos no veículo; que não conhece e nem manteve contato com a pessoa de nome Diego, mas que este nome foi citado pelo Delegado na fase inquisitorial.

Em
ID
20007757, depoimento do sr. Manoel Cacela A. Neto onde este afirmou ser o proprietário do veículo supostamente negociado pelo ora apelante com a vítima Mª. Ferreira e que este o procurou com interesse na compra de seu veículo, que estava à venda, alegando que sua tia tinha interesse na aquisição; que não chegou a vender o veículo, pois o apelante afirmou que a negociação com o banco não fora concluída, deixando de manter contato, mas, que em uma oportunidade ele levou o carro para o mostrar à sua tia, suposta compradora; que soube do ocorrido quando foi procurado pelo proprietário do veículo, que fora intimado para prestar esclarecimentos na delegacia.

O ora apelante, mídia de ID 20007751, não se manifestou, se utilizando do seu legal direito de permanecer calado, sendo em audiência decretada a revelia do corréu Diego que, posteriormente, teve reconhecida a extinção da punibilidade em razão de sua morte.

Tem-se, dos relatos da vítima, bem como daqueles prestados pelas testemunhas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que devidamente comprovada a prática do crime de estelionato pelo ora apelante, pois, se fazendo de corretor de veículos, induziu a vítima Maria Ferreira e entabular um negócio, pelo qual recebeu o devido pagamento, sem jamais entregar a mercadoria que, ressalte-se, desde sempre sabia da impossibilidade da entrega na medida em que o bem não lhe pertencia e nem tinha qualquer autorização para o negociar, se apropriando ilicitamente do dinheiro da vítima através de depósitos/saques bancários e por meio de um financiamento realizado em nome dela junto a uma instituição financeira, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas, pois, ainda que, como alega a defesa, as imagens apresentadas nos autos do IPL sejam
prints
de conversas de
whasts
a
p
, os relatos da vítima e testemunhas se mostram convergentes e aptos a comprovar a conduta delituosa praticada pelo ora apelante, sendo estes válidos e idôneos meios de prova, devendo ser ele
responsabilizado pelo crime, pois, com sua conduta, efetivamente induziu a vítima a erro, tendo agido de forma ardilosa para que a ação delituosa alcançasse êxito, o que efetivamente ocorreu, restando plenamente configurada a obtenção de indevida vantagem em prejuízo da vítima, não importando à configuração do ilícito que o resultado do crime não tenha sido utilizado por si, pois, como se denota do tipo penal, é indiferente que a vantagem obtida com a prática delituosa não seja para si, mas para outro.

Acerca da matéria, é remansosa a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA, PRATICADO CONTRA IDOSO, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA ( CP, ART. 171, § 2º-A E § 4º, NA FORMA DO ART. 71). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS RÉUS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO POR MAGISTRADO DIVERSO DAQUELE QUE PRESIDIU A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. JUIZ SUBSTITUTO ANTE O AFASTAMENTO DE TITULAR. Ainda que o princípio da identidade física do juiz tenha sido introduzido no âmbito do processo penal ( Código de Processo Penal, art. 399), sua incidência deve levar em conta as peculiaridades forenses, que, in casu, ocorreu com a designação de juíza substituta em razão do afastamento de titular, por licença para tratamento de saúde, licença-gestação e férias.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
. CONFISSÃO DOS ACUSADOS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PROVA DOCUMENTAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
Demonstrado nos autos que os réus, em conluio com terceiras pessoas não identificadas e com nítido intuito de auferir vantagem patrimonial, em detrimento de outrem, induziram em erro as vítimas, enganando-as para que lhes entregassem seus cartões bancários, mediante conversa enganosa, configurado está o delito previsto no art. 171,
§ 2º-A, do Código Penal. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 171, § 4º, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
VÍTIMAS IDOSAS QUE SOFRERAM PREJUÍZO PATRIMONIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. ELEVADO PREJUÍZO ECONÔMICO SOFRIDO. MAJORAÇÃO DA PENA AO DOBRO MANTIDA
. Considerando que as vítimas idosas sofreram prejuízo econômico, não há falar em afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 171, § 4º, do Código Penal. No caso em comento, considerando o elevado prejuízo patrimonial sofrido pelas vítimas, nos valores R$ 83.000,00 e R$ 24.000,00, tendo inclusive uma delas afirmado que se tratava de sua [...] (TJ-SC - APR: 50041256820218240058, Relator: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento: 13/06/2023, Segunda Câmara Criminal)

APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato contra idoso (artigo 171, § 4º do Código Penal)– Sentença condenatória – Não insurgência das partes quanto ao mérito - Defesa postula o reconhecimento da circunstância atenuante de confissão e a fixação de regime menos gravoso e a detração - Descabimento –
Materialidade e autoria comprovada – Pena que não merece reparo em observância às diretrizes do artigo 59, do Código Penal - Condenação mantida
– Penas corretamente fixadas – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APR: 15008569420218260569 SP 1500856-94.2021.8.26.0569, Relator: Fátima Gomes, Data de Julgamento: 22/08/2022, 9ª Câmara

de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA IDOSO, POR DUAS VEZES. EXIGÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. VÍTIMA COM MAIS DE 70 ANOS DE IDADE (ART. 171, § 5º, IV, DO CP). RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL E EM JUÍZO. IRREGULARIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO. ELEMENTAR DO DELITO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada da Corte firmou o entendimento de não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2. Nos termos do art. 171, § 5º, IV, do CP, sendo a vítima maior de 70 anos de idade, não é necessária a representação como condição de procedibilidade da ação penal nos delitos de estelionato. 3. Tendo a vítima reconhecido a acusada, tanto na qua fase extrajudicial, quanto na judicial, sem a demonstração pela defesa de qualquer irregularidade no procedimento adotado, além de a autoria ter sido corroborada por outros meios de prova colhidas nos autos, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade. 4. Não há constrangimento ilegal na fixação da pena-base com fundamento nos maus antecedentes, evidenciado em condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao delito pelo qual o agravante foi condenado. 5. O comportamento da vítima não é passível de consideração, pois a indução ao erro, com base na confiança nos agentes do estelionato, é elemento inerente ao tipo penal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 625653 SC 2020/0298782-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2021)

APELAÇÃO CRIME – ESTELIONATO (ART. 171, § 4º DO CÓDIGO PENAL), POR CINCO VEZES E EXTORSÃO ( CP, ART. 158, CAPUT), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP)– CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA –
VALIDADE E RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES, COERENTES E FIRMES, DA VÍTIMA E DOS SEUS FAMILIARES – CONDENAÇÃO MANTIDA
. DOSIMETRIA – PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DAS PENAS – IMPROCEDÊNCIA – VÁLIDA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE ESTELIONATO – PERDA PATRIMONIAL QUE, NO CASO, ULTRAPASSA O PREJUÍZO INERENTE À NATUREZA DO DELITO; MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘H’, DO CÓDIGO PENAL – VÍTIMA QUE POSSUÍA 81 (OITENTA E UM) ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DOS FATOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE DE PENA INCOMPATÍVEL COM O REGIME MAIS BRANDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA ‘C', DO CÓDIGO PENAL – REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA POR DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA E RATIFICADO EM ALEGAÇÕES FINAIS – OBSERVADAS AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PALAVRAS DA VÍTIMA E DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE PERMITEM A APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Criminal - 0002838-34.2018.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU PEDRO LUIS SANSON CORAT - J. 25.10.2021) (TJ-PR - APL: 00028383420188160075 Cornélio Procópio 0002838-34.2018.8.16.0075 (Acórdão), Relator: Pedro Luis Sanson Corat, Data de Julgamento: 25/10/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2021)

ESTELIONATO. Apelação que pretende a
absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Participação em estelionato.
Uso de documentos furtados para obtenção de refinanciamento em nome de terceiro. Assunção de participação na negociação em solo policial e confirmação por testemunhas
. Condenação acertada. Penas dosadas no piso legal, com o menor rigor. Apelo improvido
. (TJ-SP 00138108820158260625 SP 0013810-88.2015.8.26.0625, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 06/10/2017, 10ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 11/10/2017)

Acerca da impossibilidade de provimento ao recurso e manutenção da sentença penal condenatória foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, ID 20440653, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“Com efeito, as provas produzidas nos autos demonstram que o apelante obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a vítima a erro, mediante meio fraudulento, na medida em que se fez de corretor de carros, prometendo a ela um celta em troca do montante de R$ 21.000,00 (vinte e um mil) reais.

Contudo, após a vítima realizar o pagamento desse valor, além de não concluir a transação do bem, o recorrente ainda bloqueou a ofendida no aplicativo de conversas whatsapp e não forneceu o carro.

Dito isso, é válido ressaltar que a vítima teve um prejuízo de aproximadamente R$ 24. 098,00 (vinte e quatro mil e noventa e oito) reais, posto que fez uma transferência de R$ 18.000,00 (dezoito mil) reais ao apelante, além de ter de pagar o valor do financiamento de R$ 6.068 (seis mil e sessenta e oito reais).

Verifica-se, portanto, que o apelante induziu a vítima a erro, levando o veículo até o seu trabalho, para avaliação, de forma que conquistasse a sua confiança, para então, enviar-lhe os valores da transação, que não foram devolvidos, em razão da desistência da compra, já que o recorrente simplesmente desapareceu sem lhe dar qualquer satisfação, após receber a quantia.

Assim, ao contrário do que aduz a defesa, verifica-se que a vítima descreve de forma harmônica e coesa toda a ação, tendo suas declarações sido corroboradas pelo depoimento da testemunha e demais documentos carreados aos autos.

Neste ponto cabe destacar a importância da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, pois a jurisprudência mantém firme o entendimento no sentido de que as declarações prestadas em juízo constituem prova idônea e de substancial importância, podendo amparar o decreto condenatório, especialmente se corroborada por outras provas, como in casu, onde o contrato de compra e venda; recibo de compra e venda; recibos de transferências para o apelante; contrato de locação de veículo particular, conversas do aplicativo.”

Requereu a defesa a concessão da assistência judiciária (gratuidade da justiça) alegando ser o apelante carente de condições econômico-financeiras para arcar com as custas processuais uma vez que se encontra em situação de hipossuficiência econômica.

Adianto que não acolho o pleito defensivo, pois a sentença ora combatida se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o réu, ainda que sendo beneficiário da justiça gratuita – o que nem mesmo é o caso dos autos, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804, do CPP, que assim determina,
in verbis
:

“A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO, QUE JULGAR A AÇÃO, QUALQUER INCIDENTE OU RECURSO, CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO.”

Dessa forma, correta está a decisão singular pois, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, como alega, e ainda que assistido pela Defensoria Pública – o que também não é o caso dos autos, não faz
jus
a isenção de pagamento das custas, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras para quitar o débito, restará prescrita a obrigação, ressaltando, ainda, que tal matéria é atinente ao Juízo da Execução penal, por ser o competente para decidir sobre o assunto.

Neste sentido é remansoso o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157 § 2º-A DO CP. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. FIXADO O PATAMAR MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 DO STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Destaca-se que não há previsão no ordenamento jurídico para a exclusão ou redução da pena de multa em razão das condições financeiras do apenado, que devem ser consideradas apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa. In casu, verifico que os dias-multa já foram arbitrados no valor mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, consoante fls. 220, tornando-se inviável a sua redução, em observância ao Art. 49, caput e § 1º do CPB. 2.
No que concerne ao pleito de afastamento das custas processuais, também verifico que não assiste razão ao recorrente, posto que se trata de matéria atinente ao Juízo de Execuções Penais, único competente para analisar possível mudança de situação econômico-financeiro do condenado, entre a data da condenação e a execução do título judicial
. 3. Ao expressar sua convicção sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente, vejo que o juízo a quo levou em consideração a confissão do réu, sendo, portanto, incontestável a necessidade de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP em favor do recorrente, em observância à Súmula 545 do STJ. 4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.(TJ-AM - APR: 06325261420228040001 Manaus, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. 1)
CUSTAS PROCESSUAIS DECORRENTE DE SENTENÇA. ANÁLISE DE EXIGIBILIDADE QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
2) SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ? CPC DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. 2.1) CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 2.2) ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
" ( AgRg no AREsp 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2. O Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual versando sobre extinção da execução penal, de forma extra petita, determinou a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo apenado, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC. 2.1. O conhecimento de ofício de ilegalidade na exigência de custas processuais do apenado seria cabível se fosse admitido habeas corpus, o que não é o caso, ante a inexistência de risco de restrição da liberdade de ir e vir. 2.2. De se ressaltar que o art. 804 do CPP não confere ao Tribunal de Justiça a prerrogativa para decidir de ofício sobre custas já fixadas, pois tão somente permite que novas custas sejam fixadas em razão da prestação jurisdicional realizada. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1903125 MG 2020/0284540-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

Tem-se, portanto, que a questão atinente às custas processuais deverá ser analisada, em momento oportuno, pelo Juízo da Execução, o competente para analisar a situação econômica do réu ao fim do cumprimento da pena, ficando, por ora, somente suspensa a cobrança, razão pela qual nego provimento ao pedido, nos termos da fundamentação.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do apelo e lhe
nego provimento
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2024